Tribunal: TJMT
Processo: 1022456-03.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022456-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DE LARA - CPF: 006.566.531-75 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022456-03.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Leandro Pereira de Lara

Recorrida(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTOS DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3º, INSTRUÇÃO DA CVM 356). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. REVELIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3º da Instrução da CVM 356) que, embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do CPC.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

A ausência da parte reclamada, devidamente citada, na audiência de conciliação e ausente de contestação torna-se revel.

No presente caso restou ausente de provas da origem da obrigação, bem como da relação jurídica entre as partes, de modo que configura ato ilícito a inserção do nome do consumidor nos órgãos protetivos, ensejando no dever de indenizar a título de danos morais.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Não há custas ou honorários, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.099/95.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão sob o argumento de que a parte Reclamada não é pessoa jurídica, pois ainda que se tenham CNPJ, este somente atende as exigências fiscais das Fazendas Públicas, bem com sustenta que os fundos de investimentos são serviços criados por instituições financeiras e disponibilizados por estas no mercado de consumo.

Pois bem. Analisando os autos, entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não deve prevalecer isto porque, conquanto não se admita a personalidade jurídica do Requerido, tem-se que os Fundos de Investimentos são dotados de capacidade processual, assim como os condomínios, aplicando-se ao caso, analogicamente, o disposto no artigo 75, XI, do CPC.

A Lei 8668/93 que disciplina a constituição dos Fundos de Investimentos, prevê expressamente em seu artigo 1º que eles não terão personalidade jurídica,
verbis:

Art. 1º Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976
, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.

Na lição de Arnoldo Wald, embora o fundo de investimentos não tenha personalidade jurídica, caracteriza-se como tendo
: “a) capacidade processual nos termos do CPC; b) patrimônio próprio; c) escrituração contábil própria; d) órgão representativo dos investidores, que é a Assembleia Geral, com caráter deliberativo restrito e sem funções executivas
.” Nesse ponto concluiu:
“Na realidade trata-se de uma situação intermediária entre a personalidade jurídica própria e o condomínio do Código Civil, tendo até algum analogia, embora remota, com os chamados condomínios especiais, como o que existe no edifício de apartamentos ou nos conjuntos habitacionais, em virtude da natureza específica do mandato dado ao administrador e d inaplicabilidade das normas referentes à divisão da coisa comum.”
(WALD, Arnoldo. “Da natureza jurídica do fundo imobiliário”. In: Revista Forense, n. 309. Rio de Janeiro: Forense, 1009).

Oportuno ainda consignar, sobre a natureza do fundo de investimento, que o artigo 3º da Instrução da CVM 356, assim o define:

“Art. 3o Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características:

I – serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;

(...)”

Por sua vez, o artigo 75 do Código de Processo Civil, preceitua que:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI – o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº. 1091443/SP – CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

(N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021) (grifou-se)

Portanto, ante a capacidade processual da Ré de estar em juízo, com fundamento do artigo 75, IX e XI do CPC, desconstituo a sentença de extinção.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e anulo a sentença ora recorrida.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

Passo a análise do mérito
nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil,
pois a causa está madura para julgamento.

No presente caso, a parte Autora afirma desconhecer a origem do débito negativado, no valor de R$2.162,70 – datado em 27/12/2017.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência da Reclamada na audiência de conciliação, embora devidamente intimada, bem como esta deixou de apresentar contestação, tornando-se assim revel.

Desta forma, a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme o disposto no artigo 373, II do CPC.

Assim, como não há nos autos provas de que a dívida é legitima, bem como sua origem, a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que concerne ao
quantum
indenizatório, para a sua fixação, o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que a parte autora possui uma anotação posterior ao presente débito, comandada pela OI MÓVEL /AS, no valor de R$167,86 – datado em 12/06/2020.

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial,
DECLARO
a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$2.162,70 e
CONDENO
a Reclamada pagar ao Recorrente, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (27/12/2017).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022